Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PROVA PERICIAL. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LIMITES PROCEDIMENTAIS. Os limites procedimentais estabelecidos para a ação de produção antecipada da prova, que tem por mote a produção probatória, não permitem a ampliação do contraditório, à luz do disposto nos artigos 381 a 383, do Código de Processo Civil. A referida ação possui rito simplificado, inclusive com limitações às manifestações das partes, não permitindo a incursão na valoração da prova, que poderá ocorrer em eventual ação de conhecimento a ser proposta pela parte interessada, sob pena de flexibilização demasiada do seu procedimento.